Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700215-94.2021.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião em face do Juízo de Direito do Segundo Juizado Especial Criminal da Circunscrição de Brasília. Ao declinar da competência, o Juízo suscitado argumentou que a Lei Complementar distrital n. 958, de 20/12/2019 não possui o condão de modificar competência jurisdicional fixada anteriormente por norma própria. Colaciona jurisprudência das Turmas Recursais no sentido esposado. O Juízo Suscitante, por sua vez, afirma que o local em que ocorridos os fatos noticiados no Termo Circunstanciado insere-se atualmente na Região Administrativa do Jardim Botânico, após modificação da legislação (Lei Complementar distrital n. 958, de 20/12/2019), e, portanto, inclui-se na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília. É o breve relato. Com fulcro no art. 22, II, RITRJE, designo o Juízo SUSCITANTE para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Manifestação do Ministério Público (ID 23531341). Comuniquem-se. Expeçam-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito